Tribunal: TJMT
Processo: 1003691-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003691-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Urgência, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BENEDITO ALFREDO FERREIRA - CPF: 531.801.601-44 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA ORTOPÉDICA PELO SUS. DEMORA SUPERIOR A 180 DIAS. DEVER ESTATAL DE ASSEGURAR O PROCEDIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por paciente idoso contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, nos autos de ação de obrigação de fazer, voltada à realização de cirurgia de rotura do menisco com meniscectomia parcial/total. O juízo de origem entendeu ausentes os requisitos legais para concessão da medida. O agravante, com quadro clínico grave e laudo médico indicativo de urgência, encontra-se há mais de 180 dias aguardando o procedimento via SUS, sem previsão de atendimento. A tutela recursal foi concedida liminarmente, e o Ministério Público opinou pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a demora superior a 180 dias na realização de cirurgia indicada por profissional médico caracteriza violação ao direito fundamental à saúde, legitimando a atuação do Poder Judiciário para determinar ao Estado o imediato custeio do tratamento requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A saúde constitui direito social e fundamental assegurado pela Constituição Federal, cabendo ao Estado garanti-lo mediante políticas públicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços médicos essenciais.

4.

A espera superior a 180 dias para a realização de procedimento cirúrgico eletivo, quando já demonstrada a urgência pela evolução do quadro clínico e laudos médicos, configura mora excessiva e inadmissível omissão estatal.

5.

A jurisprudência e entendimentos técnicos, como os da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ, reconhecem o prazo máximo de 180 dias como limite para realização de cirurgias eletivas pelo SUS.

6.

Restando comprovada a urgência do procedimento e a ausência de atendimento efetivo pelo SUS, é legítima a intervenção do Poder Judiciário para compelir o ente público a assegurar o tratamento, inclusive com uso de medidas coercitivas.

7.

A proteção judicial à saúde, em casos como o presente, não afronta o princípio da separação dos poderes, mas visa garantir direitos mínimos existenciais diante da omissão do Estado.

8.

A dignidade da pessoa humana impõe a atuação estatal imediata para garantir o direito à vida e à saúde, especialmente em se tratando de paciente hipossuficiente e idoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O atraso superior a 180 dias na realização de cirurgia indicada por profissional médico caracteriza violação ao direito fundamental à saúde, legitimando a intervenção judicial para compelir o ente público a garantir o procedimento.

2.

A omissão estatal em fornecer tratamento urgente prescrito a paciente hipossuficiente afronta os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da universalidade do atendimento em saúde.

3.

A atuação do Poder Judiciário é legítima para assegurar o cumprimento das políticas públicas de saúde, sem violação ao princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, caput; 6o; 194; 196; Lei no 8.080/1990, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, MS 5077829-43.2023.8.09.0000, Rel. Des. Zacarias Neves Coelho, j. 11/07/2023; TJ-RS, Recurso Inominado 5002047-16.2023.8.21.0026, Rel. Des. Quelen Van Caneghan, j. 22/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Benedito Alfredo Ferreira, contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública de Mato Grosso que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer n. 1087928-49.2024.8.11.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência para a realização do procedimento cirúrgico de rotura do menisco com meniscectomia parcial/total, alegando ausência de elementos suficientes que demonstrassem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Esclarece o Recorrente que, com 69 anos de idade, apresenta quadro clínico de traumatismo de estruturas múltiplas no joelho (CID: S837), sendo indicado por profissional médico habilitado o tratamento cirúrgico urgente, o qual encontra-se devidamente registrado no SISREG (código de solicitação 562295471), mas sem previsão de atendimento pelo SUS.

Aduz que a omissão do Estado em garantir o procedimento compromete sua saúde e qualidade de vida, e que a demora pode gerar lesão grave e irreparável.

Argumenta que a Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 6o e 196, impõe ao Estado o dever de garantir o acesso à saúde, e que o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF) deve prevalecer.

Com tais razões, requer, liminarmente, que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá sejam compelidos a providenciar a cirurgia e os materiais necessários, nos termos prescritos por profissional médico.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso, ao passo que o Município de Cuiabá, em que pese a que tenha sido intimado, permaneceu inerte, conforme certidão encartada nos autos (id. 280764359).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Wagner Cezar Fachone, opinou pelo provimento do recurso (id. 282373896).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Denota-se dos autos o paciente, Benedito Alfredo Ferreira, apresenta diagnóstico de Traumatismo de Estruturas Múltiplas de Joelho e Gonatorse, CID M255, M17 e M21, com quadro clínico de cor crônica e dificuldade para deambular, razão pela qual, foi encaminhado para tratamento cirúrgico de rotura do menisco com menistectomia parcial/total, conforme consta do laudo médico e exame de imagem colacionado aos autos.

Inegável, portanto, a necessidade, do paciente, do tratamento prescrito, e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (dispensação de medicamentos e de insumos nutricionais) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge, diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois se trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que o Agravante necessita ser submetido ao procedimento médico requerido, com urgência, sobretudo, porque conforme consta do laudo médico, o tratamento deve ser realizado com brevidade.

Demais disso, verifica-se que o paciente está regulado pelo SUS, desde a data de 02/10/2024, ou seja, mais de 180 dias, sem notícias acerca do agendamento da cirurgia, o que torna relevante a urgência do tratamento vindicado e caracterizada a demora excessiva.

Ademais, embora o parecer do NAT tenha concluído que o caso se trata de caso eletivo, consignou que o procedimento deve ser realizado com certa brevidade, o que, somado ao fato de que o paciente já aguarda há mais de 180 dias, conforme exposto alhures, entendo estar evidenciada a urgência.

Veja que, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA PELO SUS. DEMORA EXCESSIVA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por idosa portadora de artrose grave, que pleiteia a realização de cirurgia ortopédica de urgência, indeferida pelo juízo de origem sob o fundamento de ausência de perigo de dano iminente.

2. A regulação do procedimento ocorreu em setembro/2023 como eletivo, contudo, até a presente data, não foi efetivado. Nota técnica do NAT reconheceu a inserção do procedimento no rol do SUS e a excessiva demora na realização.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a demora superior a 180 dias na realização de procedimento cirúrgico pelo SUS configura ofensa ao direito fundamental à saúde, ensejando a obrigação do ente público em viabilizar o atendimento imediato, sob pena de bloqueio de verbas.

III. Razões de decidir

4. A saúde é direito fundamental, cabendo ao Estado garantir acesso universal e igualitário aos serviços médicos essenciais (CF/1988, arts. 6o e 196).

5. A III Jornada de Direito da Saúde do CNJ fixou o entendimento de que o prazo máximo para realização de cirurgias eletivas pelo SUS é de 180 dias, sob pena de caracterização de demora excessiva e afronta ao direito à saúde.

6. Restou evidenciado que a paciente aguarda há mais de seis meses a realização do procedimento necessário, circunstância que justifica a intervenção judicial para compelir o ente público a cumprir seu dever constitucional.

7. A jurisprudência do STF e do STJ assegura o direito do cidadão hipossuficiente ao fornecimento de tratamento médico adequado pelo SUS, sendo possível a imposição de medidas coercitivas, como bloqueio de valores, para assegurar o cumprimento da obrigação estatal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para confirmar a tutela recursal deferida, determinando ao Município de Sapezal que realize o procedimento cirúrgico no prazo de 30 dias, sob pena de bloqueio de valores.

Tese de julgamento: "O atraso superior a 180 dias na realização de cirurgia eletiva pelo SUS configura ofensa ao direito fundamental à saúde, cabendo ao ente público garantir o procedimento no prazo razoável, sob pena de bloqueio de valores."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; Lei no 8.080/1990, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, MS 5077829-43.2023.8.09.0000, Rel. Des. Zacarias Neves Coelho, 2a Câmara Cível, j. 11/07/2023; TJ-RS, Recurso Inominado 5002047-16.2023.8.21.0026, Rel. Des. Quelen Van Caneghan, j. 22/11/2023. (N.U 1034233-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 29/03/2025)

Desse modo, em vista de o referido paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber os insumos nutricionais e de higiene adequados, do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem, como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Assim, a parte Agravada deve assegurar o tratamento médico vindicado ao paciente, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais, asseguradas pela Constituição da República.

A atuação do Poder Judiciário, em casos desta natureza, é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os Entes Públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, o que assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

Portanto, deve a parte Agravante fornecer o tratamento pretendido, razão pela qual o provimento do recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, a fim de seja disponibilizado o procedimento cirúrgico de rotura do menisco com menistectomia parcial/total, em favor do paciente, Benedito Alfredo Ferreira.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025